Tribunal: STF
Processo: RHC 247513
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Condição de procedibilidade da ação penal. Representação da vítima. Formalidade. Prescindibilidade. Acionamento da Polícia Civil. Registro de boletim de ocorrência. Oitiva do advogado representante da ofendida. Apresentação de diversos documentos nos autos. Demonstração de interesse inequívoco do ofendido na persecução penal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Quebra da cadeia de custódia. Flagrante preparado. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ali Adib Muradi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 851.782/SP (evento 60).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, na forma tentada, em concurso de pessoas (art. 171, caput, c/c art. 14, II e 29, caput, todos do Código Penal) (eventos 11, 13 e 25).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a falta de representação formal da vítima para procedibilidade da ação penal e ilegitimidade do Ministério Público. Assevera ausência de procuração nos autos do representante da ofendida. Aponta que, “ainda que houvesse juntado a procuração, em momento algum constou no depoimento do suposto representante da vítima a vontade inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal”. Argumenta a extinção da punibilidade do recorrente pela decadência. Aduz a ocorrência de flagrante preparado. Sustenta a quebra da cadeia de custódia ante o acesso ao notebook do recorrente sem autorização judicial. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas (evento 66).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 59): 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO TENTADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. DECADÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES NO ATO DA REPRESENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PELA VÍTIMA. VONTADE DE VER O INVESTIGADO PROCESSADO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. FLAGRANTE PREPARADO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DE PROVAS IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. 



    1. Na hipótese, vontade da vítima de ver o paciente processado suficientemente demonstrada ao requerer a instauração de inquérito policial para investigação dos fatos. Desnecessidade de maiores formalidades no ato da representação. 



    2. Teses de flagrante preparado e de quebra da cadeia de custódia da prova que demandam profunda reanálise probatória inadequada para estreita via do remédio constitucional. 



    3. No caso em apreço, ausente manifesta ilegalidade. 



    4. Ordem denegada.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O juízo primevo, ao ratificar o recebimento da denúncia, rechaçou a tese defensiva de ausência de procedibilidade, nos termos do artigo 171, § 5º, do Código Penal, e de ilegitimidade de parte, tendo em vista que “como bem expendido pelo representante do Ministério Público, em sua manifestação de fls. 644/648, a condição de procedibilidade exigida no artigo 171, parágrafo 5º, do Código Penal, encontra-se presente, pois não é exigido que a representação da vítima obedeça a qualquer formalidade para que seja considerada válida e aceita no processo. O acionamento da Polícia Civil, o registro da ocorrência, a oitiva do advogado representante da seguradora ofendida em sede policial (Dr. Adriano Scattini, fls. 51/52) e a apresentação de diversos documentos nos autos demonstram o inquestionável desejo da seguradora ofendida de ver a apuração dos fatos. No que tange à alegada ilegitimidade de parte, a ausência de procuração de Dr. Adriano Scattini, advogado da seguradora ofendida, não afasta a presença da representação, porquanto é incontestável que se trata do representante legal da seguradora ofendida, que se dirigiu à residência de Suellen Regina Fortes para efetuar o pagamento do seguro. E conforme relato do i. advogado, às fls. 51/52, a empresa vítima já havia inclusive postulado a instauração de procedimento investigatório para a apuração das fraudes com seguros.” (evento 25, fl. 2).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou (evento 60, fl. 3):



    “O Tribunal de origem entendeu haver demonstração suficiente da vontade da empresa vítima em ver o paciente processado. No caso em apreço, não há reparos a fazer na decisão do Tribunal a quo, que agiu com correção ao negar o pedido de absolvição do paciente, diante da desnecessidade de maiores formalidades para o exercício de representação. Esse entendimento está em acordo com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de maior formalidade, sendo suficiente a manifestação inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal mediante a requisição de instauração de inquérito policial.”



    Nesse contexto, destaco que é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.02.2015); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024); “(...) entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei” (RHC 230.535-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023).



    Ademais, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à demonstração do interesse inequívoco da vítima na persecução penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).



    De qualquer maneira, inequívoco, na hipótese dos autos, o interesse na persecução penal, posto que, na esteira da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, o acionamento da Polícia Civil, o registro da ocorrência, a oitiva do advogado representante da ofendida em sede policial e a apresentação de diversos documentos nos autos demonstram a intenção da vítima de ver a apuração dos fatos, de modo a satisfazer a condição de procedibilidade prevista no § 5º do art. 171 do Código Penal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a afastar a tese de reconhecimento de decadência do direito à representação. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.02.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OITIVA DA VÍTIMA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019: INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO OFENDIDO NA APURAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 228.859-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ressalto, ainda, que a exigência de intimação da ofendida para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021), hipótese, como se percebe, não ocorrente nestes autos.



    De outro lado, quanto às teses defensivas remanescentes, como flagrante preparado e quebra da cadeia de custódia, a Corte Superior, ressaltou que “inexiste excepcionalidade a justificar a extinção prematura da ação penal. Além disso, tais alegações não comportam análise mais detalhada nesta via de cognição sumária, pois demandam profundo revolvimento do conjunto fático-probatório. (...). Em habeas corpus é possível, de forma excepcional, o reconhecimento da necessidade de absolvição apenas quando constatada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência manifesta de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não é a hipótese dos autos.”.(evento 60, fls. 4-7).



    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente